Tribunal: TJDFT
Processo: 0721066-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. FGTS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. SATISFAÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou impugnação à penhora de valores via SISBAJUD em conta bancária da agravante, indeferindo o pedido de desbloqueio, no cumprimento de sentença promovido pela agravada. 1.1. Nesta sede, a agravante pede, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC/2015, desbloqueando-se o montante oriundo do FGTS. No mérito, pugna provimento do presente recurso, para reformar a decisão e, mediante o reconhecimento da impenhorabilidade da verba bloqueada, determinar o seu desbloqueio imediato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se valores oriundos de saque do FGTS mantidos em conta corrente de livre movimentação mantêm a proteção da impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.1. Nessa linha, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor. 3.2. Na hipótese concreta, nada obstante a existência de créditos na conta da agravante referentes a FGTS, a constrição pelo sistema SISBAJUD ocorreu em conta corrente, de livre movimentação pela autora, a qual, consoante extratos anteriores, recebeu diversos outros "Pix" e transferências bancárias, sendo utilizada para despesas do dia a dia e variados lançamentos, não se podendo falar em impenhorabilidade da verba. 3.3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que, após o saque do FGTS pelo trabalhador, a quantia perde o caráter eminentemente alimentar e passa a integrar o patrimônio disponível do empregado, não estando mais sujeita ao regramento especial, sendo, portanto, passível de penhora, diante da mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, consolidada pelo STJ. 3.4. Precedente: “[...] 4. Antes do saque, inequivocamente o numerário oriundo de conta vinculada ao FGTS é impenhorável, nos termos da legislação que disciplina a matéria. Entretanto, realizado o saque pelo trabalhador, a quantia perde o caráter eminentemente alimentar e passa a integrar o patrimônio disponível do empregado, não mais estando sujeita ao regramento especial, sendo, portanto, passível de penhora. 5. No caso, demonstrado que os valores do FGTS foram sacados, sendo transferidos para conta bancária de livre movimentação da agravante, mostra-se possível a afastar a regra geral da impenhorabilidade da verba. [...]” (0742273-44.2024.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 14/02/2025).
4. No caso concreto, contudo, observa-se que o montante penhorado corresponde à totalidade da parcela recebida a título de FGTS, o que não pode ser admitido, sob pena de deixar o devedor desprovido do mínimo necessário para sua sobrevivência, violando a dignidade da pessoa humana. 4.1. Mostra-se proporcional reduzir para 30% (trinta por cento) a quantia penhorada, percentual razoável para não comprometer a subsistência do devedor, sem impedir a satisfação do direito do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. “Cabível a penhora de percentual da remuneração do devedor quando as circunstâncias do caso concreto apontarem que a medida preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da parte devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto de execução. 2. Valores oriundos de FGTS, após saque e depósito em conta corrente de livre movimentação, perdem a proteção da impenhorabilidade, pois passam a integrar o patrimônio disponível do empregado, sendo, portanto, passíveis de penhora".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018; TJDFT, 0752872-42.2024.8.07.0000, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 29/04/2025; TJDFT, 0742273-44.2024.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 14/02/2025.